Tribunal: TJDFT
Processo: 0705899-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, sob o fundamento de existência de contradição e obscuridade entre a fundamentação e o dispositivo quanto ao regime inicial de cumprimento da pena de detenção aplicada ao crime de lesão corporal, permanecendo, no dispositivo, regime mais gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e obscuridade no acórdão, diante da divergência entre os fundamentos adotados, que indicaram a aplicação do regime semiaberto, e o dispositivo, que deixou de refletir tal conclusão quanto ao crime de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
Verifica-se contradição interna no acórdão quando a fundamentação reconhece a necessidade de aplicação do regime semiaberto à pena de detenção, mas o dispositivo não reproduz essa conclusão.
A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, conforme dispõe o art. 33 do Código Penal, salvo circunstâncias excepcionais devidamente justificadas.
A manutenção, no dispositivo, de regime mais gravoso do que aquele reconhecido na fundamentação caracteriza erro material apto a comprometer a coerência e a clareza da decisão.
A correção do dispositivo para adequá-lo aos fundamentos adotados não implica rediscussão do mérito, mas mera harmonização do julgado.
É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária para sanar vício que altera o resultado formal da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para correção de erro material e adequação do dispositivo aos fundamentos adotados.
Dispositivos legais citados:
Art. 33 do Código Penal; Art. 619 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.